Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-92.2021.8.11.0039
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000495-92.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO FLOREANO DOS SANTOS - CPF: 631.107.411-72 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI N.º 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - OBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A Tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que é exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza.

3. Não demonstrado no bojo da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência de dolo, correto o entendimento do juízo singular pela improcedência da demanda.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a sentença proferida pela Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa c/c Pedido Liminar de Indisponibilidade de Bens, movida em desfavor de

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 154088236).

Em síntese, o Apelante aduz em suas razões que:

- por meio do Procedimento Administrativo SIMP n.º 001578-084/2019, por conta de informação advinda de denúncia anônima na Ouvidoria da Câmara Municipal, descobriu-se atraso nos repasses financeiros pelo Poder Executivo do Município de São José dos Quatro Marcos ao Fundo de Previdência Municipal dos Servidores Públicos - PREVIQUAM;

- segundo o noticiado, houve atraso na transferência de valores nos anos de 2017, 2018 e 2019, sendo que
“
no ano de 2017 houve 08 (oito) meses de retardo na transferência de valores, com lapsos temporais de até 18 (dezoito) dias, ao passo que em 2018 foram 07 (sete) meses em que houve falta de pontualidade, destacando-se os meses de novembro e dezembro, que ultrapassaram 30 (trinta) dias da data limite, perfazendo 50 (cinquenta) dias para o repasse integral das contribuições, e, em 2019, continuaram os atrasos de repasses”
;

- existem dolo e má-fé na conduta do agente, que configuram atos de improbidade administrativa, pois foi ele notificado pela PREVIQUAM para a regularização dos pagamentos e pela Unidade de Controle Interno - UCI, porém ainda assim preferiu deixar de pagar os referidos valores, permitindo a incidência de multa e juros sobre eles;

- a conduta do apelado se amolda nas tipificações previstas nos art. 10,

caput

e incisos VI, IX, X e XII e art. 11 da Lei Federal n.º 8.429/1992, que descrevem a prática de atos que causaram prejuízo ao erário e atentaram contra os princípios, por ter deixado de efetuar os repasses nos prazos devidos.

Com esses argumentos espera o provimento do recurso com vistas à reforma da sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais (id. 154088240).

Contrarrazões do Apelado
RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
pelo desprovimento do recurso, aduzindo a ausência de comprovação do dolo específico, impondo-se a improcedência da ação (id. 154088242).

O Apelado apresentou petição informando a ausência de interesse na celebração de acordo aventado pelo Ministério Público Estadual (id. 154088249).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença,
ao argumento de que, apesar de ter o requerido realizado os repasses das contribuições a destempo, as desconformidades foram regularizadas e as recomendações que recebeu foram devidamente acatadas, o que afasta a intenção dolosa em sua conduta. (id. 164013195).

Recurso de apelação e contrarrazões tempestivos (certidão de id. 154088243).

Isento de preparo (id. 154847187), vindo-me conclusos por redistribuição (id. 174837164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa movida em desfavor de

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ao que se infere dos autos, foi aberto Procedimento Administrativo pela Promotoria de Justiça, em razão de denúncia anônima feita na Ouvidoria da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, sendo, a seguir, promovida a presente Ação Civil Pública em desfavor do gestor municipal, ao argumento de que ocorreram atrasos nos repasses financeiros da contribuição dos servidores públicos pelo Poder Executivo ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – PREVIQUAM nos anos de 2017, 2018 e 2019, perfazendo 08 meses de atraso de até 18 dias no primeiro ano; 087 meses, no segundo ano, em especial nos meses de novembro e dezembro, ultrapassando até 30 dias da data limite, tendo a falta de pontualidade se estendido até 2019.
(id. 154088199)

Por conta disso, a Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal expediu Relatório n.º 25/2019, informando o saldo devedor da municipalidade referente às contribuições previdenciárias, além das seguintes recomendações para que o Prefeito Municipal,
Ronaldo Floreano
:

“1) regularizasse o pagamento das contribuições previdenciárias;

2) apurasse os responsáveis pela inadimplência e pagamentos em atraso, referentes aos juros de mora no perídio de janeiro ã março/2019, e que;

3) efetivasse uma programação financeira e o cronograma mensal de desembolso para fazer o planejamento das despesas de contribuições previdenciárias, para estabelecimento de fluxo de caixa mensal, evitando o atraso e/ou a inadimplência junto ao órgão de previdência dos servidores públicos municipais m PREVIQUAM; e que o gestor da PREVIQUAM apurasse os montantes de multa e juros moratórios devidos em decorrência do atraso no recolhimento/repasse das contribuições previdenciárias de janeiro a março/2019
.”
(id.
154088200 - p.p. 112/113)

As recomendações expedidas pelo Órgão de controle interno, foram acatadas pelo Gestor Municipal, que enviou resposta pelo Ofício n.º 071/2019/GP (id. 154088200 – p. 105) e apresentou defesa preliminar informando que
os repasses em atraso do período de 2014 a 2016 eram de responsabilidade da gestão anterior
; que a municipalidade somente foi notificada pelo Diretor Previdenciário após o parecer da controladoria municipal, sendo efetuado o pagamento dos atrasados do ano de 2019 e atribuindo o atraso dos repasses ao deficit orçamentário (id. 154088216).

Ao final do processado, o a douta magistrada sentenciante concluiu pela ausência de dolo ou má-fé do Gestor Municipal a ensejar a ocorrência de ato de improbidade que permitisse a condenação almejada pelo Autor, ora Apelante, destacando que, apesar de comprovados os atrasos nos anos anteriores do repasse financeiro ao Fundo de Previdência, o Apelado apresentou documentos aptos a comprovar que tentou liquidar os atrasados, no que logrou êxito parcial.

Eis a parte da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)
para aplicação das regras previstas na Lei de Improbidade há que se fazer uma incursão no animus do agente, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade, haja vista que somente a ação dolosa ou contaminada de má-fé é apta a demonstrar a improbidade administrativa, o que não restou evidenciado, no caso. Explico.

Volvendo os olhos aos documentos acostados à exordial, não ficou demonstrado que o requerido tenha agido com dolo ou má-fé, pois apesar dos atrasos nos anos anteriores o gerente executivo da previdência municipal somente o notificou no ano de 2019 após o parecer da controladoria municipal, o qual apresentou documentos aptos a provar que tentou liquidar os atrasados, no qual conseguiu de forma parcial.

Tudo isso se corrobora, tanto pelas provas documentais incrustadas nos autos.

(...)

Assim, não se deve confundir o ato praticado pelo requerido com improbidade, sob pena de se incorrer na temerosa aproximação da sempre temível responsabilidade objetiva por infrações. (...) a improbidade é uma ilegalidade qualificada pelo intuito nocivo do agente, que atua sob atos eivados de desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave, que não é o caso dos autos.

Assim, volvendo os olhos a todo o arcabouço apresentado, o Ministério Público não conseguiu demonstrar que as condutas do requerido foram eivadas de dolo e má-fé em benefício próprio, conquanto tenham repassado em atraso as contribuições previdenciárias.

(...)

Posto isso, ante a não constatação de atos maléficos que possam caracterizar dolo eventual,
REJEITO
a denúncia apresentada,
JULGANDO IMPROCEDENTE
o pleito inicial nos termos do art. 487, I do CPC.

(...)
”. (id.
154088236
) (g.n.).

Para o Apelante, contudo, a sentença merece reforma, diante da existência de dolo e má-fé na conduta do Prefeito Municipal, nos atrasos dos repasses das contribuições previdenciárias ao PREVIQUAM, desde o exercício de 2017 até 2019, porém
não vejo como atender a pretensão recursal
, diante dos argumentos acima transcritos na sentença recorrida, apontando a ausência de dolo na conduta do apelado, sendo este o elemento essencial para a configuração do ato de improbidade disposto no art. 11 da LIA.

Com efeito, a Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu alterações pela Lei n.º 14.230/21, sendo que a principal delas e a que importa significativamente para o caso dos autos diz respeito
ao dolo
, que diante da novel lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada
a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função, pois a atual redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo para a configuração dos atos ímprobos, sendo insuficiente, para tanto, a mera conduta desidiosa, ainda que no caso pudesse ter ocorrido, tal como aduzido pelo Apelante, mas cujo elemento volitivo,
doloso
, não se comprovou.

De se ver que em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199), o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de modo que
impôs a exigência obrigatória de prova do dolo
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e/ou 11 da Lei n.º 8.429/92.

Com efeito, em síntese, a tese firmada pela Suprema Corte assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO.
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é
IRRETROATIVA
, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é
IRRETROATIVO
, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.
(g.n.)

No caso versando, a decisão singular concluiu que o dolo do Apelado não foi evidenciado/demonstrado nos autos e, de fato, ainda que algum ato ilegal seja praticado, é preciso verificar se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de um comportamento desonesto.

A sentença foi proferida após as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, as inovações da Lei devem ser aplicadas ao caso e reforçam a conclusão do julgamento proferido na origem.

Diante disso, tem-se por aplicável o item “1” da tese fixada no Tema 1.199/STF, dispondo que:
“É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO”
.

Portanto, nos termos da Lei n.º 14.230/2021, que alterou a de n.º 8.429/1992 e segundo a normativa da Tese 1.199/STF, firmada em sede de repercussão geral, não há falar-se em reforma do julgado para o fim de condenar o Apelado, pois ausente a prova cabal do
dolo específico
em sua conduta.

De se ver que o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça segue a mesma linha de entendimento da sentença recorrida, apontando a ausência de dolo e má-fé do Gestor Municipal. Vejamos:

“(...)

Apesar do requerido ter realizado os repasses das contribuições a destempo,
as desconformidades foram regularizadas e as recomendações que recebeu foram devidamente acatadas, o que afasta a intenção dolosa
.

Além disso, não se aponta no processo onde teria havido o mal emprego de verbas públicas a partir da alegação de desvio de recursos
.

É inegável a falta de recolhimento de verbas previdenciárias. Todavia, não restou patenteado que houvesse disponibilidade orçamentária ou que despesas irregulares tenham inviabilizado o pagamento
.

Não é com os instrumentos da Lei de Improbidade Administrativa que deverá ser corrigida eventual gestão descuidada.
O objetivo não é punir quem administra mal, mas, sim, quem administra com propósito ou consciência de produzir danos ao patrimônio público
.

Pelo desprovimento do apelo
.”
(id. 164013195 - p. 3) (g.n.)

Se o juízo de 1º grau concluiu acertadamente pela inexistência do dolo, a este Tribunal cabe ratificar o que foi decidido na sentença recorrida.

A propósito, nesse sentido, trago à colação recentes julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO ERÁRIO - VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
- DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA NORMA -
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA - IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.
1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11
, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
. 3.
Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso provido. Sentença reformada.” (N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022) (g.n).

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALMEJADA A CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - DOLO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência dolo, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda
.
” (N.U 0000237-18.2011.8.11.0050, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 07/03/2023) (g.n.).

Com efeito,
tanto

a legislação como a jurisprudência exigem a presença do dolo específico na conduta do agente
, que deve ser extraído de uma análise acurada de todo o contexto fático e, tal como apontado na decisão singular, se ausente a demonstração do dolo do então Prefeito Municipal, não há falar-se em condenação por ato de improbidade administrativa, de modo que a sentença deve permanecer inalterada, por seus próprios fundamentos e considerações aqui expostas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do Ministério Público, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023